Tribunal: TJSP
Processo: 2300733-87.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei no 166, de 05 de outubro de 1994, atualizada pelas Leis no 288, de 18 de fevereiro de 1997, e no 442, de 01 de dezembro de 2000, todas do Município de Embaúba - Notícia de revogação dos atos normativos impugnados - Perda superveniente do objeto - Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei no 166, de 05 de outubro de 1994, atualizada pelas Leis no 288, de 18 de fevereiro de 1997, e no 442, de 01 de dezembro de 2000, todas do Município de Embaúba - Notícia de revogação dos atos normativos impugnados - Perda superveniente do objeto - Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.